Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BLOQUEIO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve o bloqueio de valores existentes em contas bancárias do recorrente e de sua esposa, no contexto de investigação por crimes previstos nas Leis 9.605/1998, 10.711/2003, 11.343/2006 e 12.850/2013. O embargante sustenta contradições e omissões quanto à capitulação delitiva, à existência de movimentações financeiras atípicas, à ausência de quebra de sigilos, à origem lícita dos valores bloqueados e ao ônus probatório atribuído à defesa, pleiteando efeitos infringentes para revogar a constrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissões ou contradições relativas aos fatos e fundamentos analisados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado descreve que o relatório policial imputou ao recorrente crimes previstos nas Leis no 9.605/98, no 10.711/03, no 11.343/06 e no 12.850/13, não existindo contradição quanto à capitulação delitiva considerada para o bloqueio judicial.
4. O voto embargado demonstra que há registros de transferências bancárias e pagamentos vinculados à venda de produtos derivados de cannabis, elementos suficientes, em sede cautelar, para justificar a manutenção da constrição, inexistindo omissão sobre a suposta ausência de prova.
5. A decisão embargada aprecia a alegação de origem lícita dos valores e conclui que o acervo apresentado pelo recorrente não afasta a necessidade da medida cautelar, inexistindo ponto relevante não analisado.
6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório.
7. A pretensão de atribuir efeitos infringentes constitui uso inadequado da via dos embargos de declaração, devendo eventual reforma da decisão ser buscada mediante o recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que examina fundamentadamente o relatório policial, as provas disponíveis e a necessidade da medida cautelar não contém omissão ou contradição apta a justificar embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à revisão do mérito nem à rediscussão de matéria fático-probatória.
3. A concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é excepcional e somente se admite para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não ocorre quando o recurso busca substituir a via recursal adequada.